Tribunal: TJMT
Processo: 1040846-04.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040846-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA JOSE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 393.667.071-49 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR – VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO –
DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MORAIS CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1040846-04.2021.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

EVA JOSÉ DOS SANTOS RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Declaração de Inexistência de Dívida c/c Pedido de Liminar nº 1040846-04.2021.8.11.0041, ajuizada por
EVA JOSÉ DOS SANTOS RAMOS
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou inexigível as faturas contestadas; determinou que a requerida efetue o refaturamento dos meses de Dezembro de 2019 a Dezembro de 2020, conforme o valor da média do consumo da autora dos 12 (doze) meses anteriores a Dezembro de 2019, bem como condenou a requerida a pagar o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.º 362, do STJ).

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que a sentença que determinou a revisão das faturas em discussão merece reforma, sobretudo porque o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, o qual, a julgar pela ausência provas, está funcionando regularmente.

Diz que não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo, bem como que a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel.

Assevera que o conjunto probatório produzido demonstrou que o consumo contestado é compatível com a carga instalada no imóvel e não destoa de faturamentos já registrados, conforme evidencia o histórico da unidade, pelo qual se nota que, em diversos meses, o imóvel chegou a consumir uma quantidade de energia elétrica próxima à reclamada.

Pontua que o juízo de primeiro grau desconsiderou o fato de que a unidade consumidora sempre alternou períodos de elevado e baixo consumo e que o faturamento contestado recaiu sobre um período em que se registra as temperaturas mais quentes do ano, portanto no qual o uso de eletrodomésticos como refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado aumenta consideravelmente.

Enfatiza que a fundamentação da sentença se revela, com o devido respeito, totalmente equivocada, na medida em que revisa conta sem qualquer indício de erro por parte da recorrente, sendo que é plenamente possível e aceitável que tenha ocorrido um maior consumo de energia pela recorrida nos meses discutidos.

Declara que não merece prosperar a condenação indenizatória, pois, diante da constatação de irregularidade no aparelho medidor da recorrida, a qual impedia a leitura correta da energia consumida na residência, é certo que a recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou negativação de dados.

A par esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a regularidade do débito em debate, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e caso não for este entendimento, pugna pela redução da indenização por danos morais (Id. 165193688).

A apelada ofertou as contrarrazões, arguindo em preliminar sobre o não conhecimento do recurso em razão da violação ao Princípio da Dialeticidade; e no mérito, o desprovimento do recurso, requerendo a condenação da recorrente por litigância de má-fé, por ter a mesma manejado recurso com nítido propósito protelatório (Art. 80, VII do CPC); bem como requer a fixação dos honorários advocatícios pertinentes no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Id. 165193693).

O preparo foi recolhido (Id. 165193689).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

O cerne da questão cinge-se a legalidade das faturas de Dezembro de 2019 a Dezembro de 2020, com consumo de 855 a 458 KWh, nos valores flutuantes entre R$854,61 a R$496,71, bem como se houve a prática de ato ilícito praticado pela requerida passível de indenização.

Cinge-se dos autos que a parte autora reside em um imóvel onde está instalada a Unidade Consumidora de n.º 6-1977678-0, localizada Rua R-1, nº 12, Quadra 45, lote22, Bairro Nova Canaã, CEP: 78.052-855, Cuiabá – MT.

Relata que a autora sempre manteve sua UC adimplente com todas as faturas pagas corretamente. Ocorre que em 08/06/2018, prepostos da reclamada foram até a casa da autora e efetuou a troca de medidor (comunicado de substituição de medidor – Id. 165190996).

Após a troca do medidor, durante os meses de julho, agosto e setembro, a autora passou a receber as faturas com valores corretos e utilizados pela autora (faturas julho/18, agosto/18 e setembro/18 – Id. 165190997 e Id. 165190997).

Em virtude das informações anteriores foi obrigada a procurar o Procon e efetuou uma reclamação junto ao órgão, ao passo que, no dia 30/12/2019, a autora recebeu fatura de recuperação de consumo no valor de R$7.883,14 (sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e quatorze centavos), conforme Id. 165190999.

Afirma que após a reclamação no Procon, a requerida cancelou a recuperação de consumo e começou a enviar faturas com valores exorbitantes, que não reflete o verdadeiro consumo da autora.

Salienta ainda que tem entrado em contato com a requerida diversas vezes gerando números de protocolos, porém nada foi feito pela reclamada para sanar o ocorrido, razão pela qual, requer a procedência da ação para condenar a requerida ao pagamento dos danos morais no importe de R$10.000,00 e a indenização por desvio do tempo útil, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), cujos pleitos foram acolhidos pelo juízo
a quo
.

Inconformada, a empresa de energia elétrica, ora apelante, interpõe o presente apelo, visando declarar a regularidade do débito em debate, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e caso não for este entendimento, pugna pela redução da indenização por danos morais.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelada o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos o histórico de consumos e atendimentos que são comumente fornecidos em suas defesas a fim de comprovar a legalidade da cobrança.

Contudo, pelo que se observa dos autos, especificamente do Histórico de Consumo, a média registrada durante o período contestado pela autora é visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira que a irresignação da mesma tem fundamento.

Isso porque, as faturas de Dezembro de 2019 a Dezembro de 2020, vieram com consumo de 855 a 458 KWh, nos valores flutuantes entre R$854,61 a R$496,71.

Com efeito, é certo que os valores faturados, referentes aos meses contestados, superam em muito à média de consumo da parte autora, que não ultrapassava, o início do ano de 2019, a quantia de 273 KWH, conforme histórico de consumo apresentado no Id. 165193673.

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança abusiva, e não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas da parte autora, sendo que tal incumbência competia à ré a demonstração de que os valores cobrados foram os efetivamente consumidos, merece ser mantida a sentença, que declarou inexigíveis as faturas referente aos meses de Dezembro de 2019 a Dezembro de 2020, devendo ser desconstituídas e reemitidas as cobranças, com base na média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores a Dezembro de 2019.

Além disso, a requerida/apelante também não encaminhou à requerente nenhuma notificação quanto a qualquer irregularidade na unidade consumidora, além de proceder a suspensão no fornecimento de energia, o que, por consequência, configurou ato ilícito passível de indenização.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL MANUTENÇÃO

– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(TJMT Apelação Cível 1000207-34.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 29/01/2020).

Quanto a quantificação do dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, merece ser mantido o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, consoante situação
em casos correlatos.

E por consequência lógica, restando mantida sua condenação pelos danos morais, notadamente por não restar comprovada a regularidade da cobrança sustentada pela concessionária recorrente, é que torna-se totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência,
majoro
os honorários
de 10
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023